Tribunal: STF
Processo: ARE 1313271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Ausência de oportunidade para manifestação sobre os esclarecimentos do perito que não gera cerceamento de defesa, uma vez inúmeras foram as manifestações das partes, havendo ampla oportunidade de defesa, e dilação probatória satisfatória.
    No mérito, laudo oficial que traz valor por metro quadrado bem diferente do valor trazido pelo assistente técnico, mas que está próximo aos valores que foram arbitrados nas outras 13 ações de desapropriação movidas pela expropriante para a mesma região, o que traz isonomia entre as pessoas desapropriadas.
    Método de avaliação da gleba e a inclusão de meio-fio não regularizado, tem-se que a situação fática do imóvel é a que deve ser aferida em detrimento de situação registral diversa, sob pena de depreciação indevida do valor da área desapropriada.
    Termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito.
    Juros compensatórios só devem incidir sobre a parte que sofreu com a imissão na posse. Percentual calculado em 12% - ao ano (Súmula 618 do STF). Correção monetária desde ajuntada do laudo nos autos.
    Litigância de má-fé: manobras jurídicas que visam atrasar o processo merecem condenação em litigância de má-fé.
    Sucumbência: sendo o expropriante responsável pelas verbas sucumbenciais, o reembolso das custas e despesas processuais engloba, além dos honorários do perito oficial, os honorários dos assistentes técnicos, que ficam limitados em 2/3 do valor dos honorários definitivos do perito judicial”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente